Tribunal: STF
Processo: AI 212545
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA AUTO-APLICABILIDADE DO
ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Orientação em consonância com a jurisprudência do STF
firmada, quando do julgamento do MI 211, no sentido da eficácia
imediata da norma em referência.
Agravo regimental improvido.